Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022266-83.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: ODMAR JOÃO DA SILVA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Odmar João da Silva contra a decisão que, em ação civil pública ambiental com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “é proprietário de imóvel localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, de modo que não há motivos fáticos ou jurídicos para o comando de se cessar a manutenção do plantio, cultivo ou uso a título da área”. Outrossim, “não há indício algum de que as atividades desenvolvidas na área pelo Agravante estejam sujeitando a coletividade e o meio ambiente a risco de dano, até porque, o Agravado não indicou quais seriam os danos ou atividades desenvolvidas, que a título de informação, não está inserida em área de preservação permanente, reserva legal, e muito menos em parque ou unidade e conservação.”.
Assevera que, “consta nos autos de origem que a cópia do processo administrativo foi enviado ao Agravado em abril de 2016, enquanto a ação civil pública somente foi proposta em junho de 2020”, pelo que “se o próprio Agravado aguardou tanto tempo para propor a ação, resta claro que inexiste qualquer perigo de dano a justificar a excepcional concessão da liminar nos moldes em que requerida.”. Ademais, “a ação na origem foi proposta exclusivamente com base em auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados remotamente em 2015 por fatos supostamente ocorridos em 2011, de modo que não é possível extrair com exatidão a certeza de dano, quais as atividades que o Agravado desenvolve na área, qual é a área, e nem mesmo se a área é utilizada.”.
Afiança que “a ação proposta na origem tem como base, auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados pelo IBAMA a partir de imagens georreferenciadas, cuja presunção de veracidade e legalidade não é absoluta”. Todavia, o Juízo “fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00”. Nada obstante, “ignorou totalmente o cenário, deixando de analisar os riscos que o provimento causará ao Agravante, que estará sujeito a multa diária no valor de R$ 1.000,00 sem qualquer limite, na medida em que poderá não cumprir as obrigações impostas pela r. decisão agravada diante da ausência de documentos para que se identifique e delimite a área objeto dos autos. Ou seja, o Agravante sequer sabe a área que pode ou não continuar com sua cultura.”.
Afirma que, “embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais”; logo, “de rigor sua redução para patamares razoáveis, isto é, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, em que se trata de pequeno agricultor cuja subsistência está ligada intimamente à agricultura.”.
Acentua que o perigo da demora “reverso encontra-se respaldado na medida em que a paralisação das atividade no local, em especial a agricultura, importará perecimento dos frutos e, por consequência, comprometerá a fonte de renda não só do Agravante, mas de muitas famílias que dependem da colheita, e, inarredavelmente, haverá prejuízos de caráter grave e irreversível, uma vez que sem a concessão do efeito suspensivo, a demanda de origem terá o seu curso normal, em prejuízo à salvaguarda de seus direitos.”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que o auto de infração e termo de embargo, bem como relatório de fiscalização de fls. 24/29, revelam que “foi identificado o desmate de 28a, há em fazenda localizada no Estado de Mato Grosso, efetuado em data posterior a 26/05/2011”, o que demonstra o fumus boni iuris.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.
[...]
Ante o exposto, com base na motivação supra, defiro o pedido de tutela de urgência e determino ao requerido que se abstenha de exercer qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.), somente retornando com a atividade com autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001228-32.2020.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 33843891, fls. 2/3).
No relatório de fiscalização, de 12 de novembro de 2015, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, está consignado:
[...] 6. Sanções aplicadas e Dosimetria da Multa:
As lavraturas dos procedimentos foram embasadas nas análises de geoprocessamento apresentadas pelo setor competente do Ibama (Cetro e Sensoriamento Rmeto – CSR).
As informações das cartas-imagens forneceram subsídios suficientes e consistentes para garantir a segurança do ato administrativo, como imagens antes e depois do desmatamento, local exato da infração, nome do responsável pela propriedade, dentre outras informações.
Quase todas as áreas selecionadas e apuradas são áreas de Floresta Amazônica (considerada objeto de especial preservação, conforme disposto no § 4o do Art. 25 da Constituição Federal de 1988) e foram enquadradas de acordo com a situação encontrada.
No presente caso, foi identificado desmate de 28 há em fazenda localizada no Estado de Mato Grosso, efetuado em data posterior a 26/05/2011 (conforme documentos anexos), ficando evidenciado o cometimento de infração prevista no art. 50 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
§ 1o A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica.
§ 2o Para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação.
Considerando se tratar de multa fechada, o valor da sanção aplicada foi de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde se verificou a prática do ilícito. Esta medida foi aplicada ao presente caso.
[...]
7. Conclusão
Considerando que Odmar João da Silva cometeu a infração ambiental descrita foram aplicadas as sanções abaixo relacionadas:
Auto de Infração no 9082376-E: Valor R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Termo de Embargo n.o 683329-E [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001228-32.2020.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 33819336, fls. 12/14). [com negrito no original]
Constata-se que já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo, datado de 9 de novembro de 2015, Primeira Instância, Id. 33819336, fls. 9), bem como de multa decorrente de dano ambiental no valor de R$ 140.000,00: cento e quarenta mil reais (auto de infração datado de 9 de junho de 2017, Primeira Instância, Id. 33819336, fls. 8).
Auto de Infração no 9082376 – E
[...]
Descrição da Infração
Destruir 28 hectares de floresta amazônica nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. [...]. (Primeira Instância, Id. 33819336, fls. 8). [com negrito no original]
Termo de embargo no 683329 – E
[...] Artigo(s) infrigindo(s) e Obras(s) ou Atividades(s) Embargado(s)
Lei Federal 9605/98 70 1’ 72 II, VII
Decreto Federal 6514/08 3 II, VII 50 2
Const. Federal 225 4.
Fica embargada toda e qualquer atividade agrossilvipastoril na área de 28 hectares delimitada pelo polígono em anexo, com o objetivo de impedir a continuidade do dano, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade a recuperação da área degradada.
Local do Embargo
Fazenda Rio Tapirap I [...]. (Primeira Instância, Id. 33819336, fls. 9). [com negrito no original]
Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência de dano ambiental é patente.
Daí decorrente, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravante consistente em abster-se de exercer qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.), somente retornando com a atividade com autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (decisão agravada, Primeira Instância, Id. 33843891, fls. 2/3).
Aliás, cuida-se de “medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).
Ademais, o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça).
[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).
Por fim, é certo que os atos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário.
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intime o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravado, ao invés de Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator